Tribunal: STF
Processo: ARE 1331805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI 3.373/58. ACÓRDÃO Nº 2.780/2016-TCU. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.
    1. Apelação em face de sentença que concedeu a segurança , confirmando os termos da liminar , para determinar que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento da pensão por morte da impetrante , deferida sob a égide da Lei 3.373/1958.
    2. A Lei nº 3.373/58, em vigor à época do óbito do instituidor do benefício, dispunha que somente a investidura em cargo público permanente teria o condão de suspender o recebimento de pensão civil por filha solteira maior de 21 anos.
    3. Considerando que inexiste controvérsia nos autos quanto à manutenção do estado civil de solteira da demandante, tem-se que a mera circunstância de receber aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não pode ensejar a perda da pensão civil por ela recebida, à míngua, sobretudo, de dispositivo legal que imponha essa providência.
    4. Descabida, pois, a conduta da Administração no sentido de suprimir o benefício percebido pela recorrida, sob a alegação de que passou a inexistir a dependência econômica frente ao instituidor, quando a lei vigente à época do óbito não previa tal requisito.
    5. Apelação e remessa desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, sem efeitos modificativos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37; 70; 71; 102, I, "d"; e 109, VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 610220 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 271), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 04/06/2010.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente